Tribunal: STF
Processo: AI 663967
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Falta ao traslado a certidão de publicação do
   acórdão recorrido e encontra-se ilegível a data de ingresso
   contida no protocolo da petição do recurso extraordinário. Tais
   fatos impossibilitam aferir a tempestividade do apelo extremo
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
3.      Agravo
   regimental improvido.